Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-04.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Demora para autorização de procedimento em situação de urgência. Dano moral. Quantum.
1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, a recusa de determinado tratamento.
2. A injustificada demora na autorização de procedimento cirúrgico de urgência causou dano moral in re ipsa, cuja compensação (R$ 15.000,00) foi assegurada em valor que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor do tratamento mais o da compensação.